Tribunal: TJMT
Processo: 1005477-09.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005477-09.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Improbidade Administrativa, Dano ao Erário]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[JANAINA FRANCO SILVA - CPF: 045.268.261-46 (ADVOGADO), MIGUEL MOREIRA DA SILVA - CPF: 087.162.422-20 (AGRAVANTE), Ministério Público de Barra do Garças - MT (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), R. DE A. COUTO - PUBLICIDADES - ME - CNPJ: 11.747.435/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), RONALDO DE ALMEIDA COUTO - CPF: 458.754.051-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MPEMT - BARRA DO GARÇAS (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – EX-PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES – FRAUDE EM LICITAÇÃO – PRESTAÇÃO INCOMPLETA DOS SERVIÇOS CONTRATADOS – IRREGULARIDADES CONSTATADAS PELO TCE/MT – DEVOLUÇÃO DE VALORES PELO GESTOR – DANO AO ERÁRIO E VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – EXISTÊNCIA DE FORTES INDÍCIOS DA PRÁTICA DE ATO ÍMPROBO – INDISPONIBILIDADE DE BENS – REQUISITOS PREENCHIDOS – DESPROVIMENTO.

A existência de fortes indícios da prática de ato de improbidade administrativa proporciona a concessão da medida cautelar liminar, para decretar a indisponibilidade dos bens do requerido.

A constatação, pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso – TCE/MT –, da não prestação integral dos serviços contratados pela Câmara Municipal de Vereadores, na gestão do Recorrente, com a ocorrência de dano ao erário, justifica a decisão de decretação da indisponibilidade dos seus bens.

A devolução de valores, por força da decisão do TCE-MT, não afasta a prática do ato ímprobo, ante a ocorrência de prejuízo ao ente público municipal e violação aos princípios da Administração Pública.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Miguel Moreira da Silva, contra a decisão, proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Barra do Garças-MT que, nos autos da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa n. 13686-06.2019.811.0004, proposta pelo Recorrido, deferiu o pedido liminar de indisponibilidade de seus bens (id. 36182496, págs. 01/09).

O Recorrente pretende a reforma da decisão recorrida, alegando que, em cumprimento ao acórdão n. 366/2017-TP, do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, recolheu aos cofres municipais, junto à Prefeitura Municipal de Barra do Garças, o montante de R$ 55.526,47 (cinquenta e cinco mil, quinhentos e vinte e seis reais e quarenta e sete centavos).

Aduz que, no relatório de auditoria, emitido na apuração da Tomada de Contas Especial, e, ainda, de acordo com o Parecer n. 3.732/2018, do Ministério Público de Contas, foi reconhecido que os valores a restituir eram de R$14.395,47 (quatorze mil, trezentos e noventa e cinco reais e quarenta e sete centavos), o que comprova ter restituído valor em excesso.

Afirma que não houve enriquecimento ilícito, ou dano ao erário, uma vez que os valores, supostamente irregulares, foram devolvidos ao Município de Barra do Garças.

Alega que os valores bloqueados causam prejuízos, pois impede o pagamento de suas dívidas alimentares e empresariais, e que não deve incidir a ordem de indisponibilidade sobre todos os bens, mas somente sobre aqueles que garantam o ressarcimento do dano.

Assegura que houve excesso de bens bloqueados, e que o valor da causa foi erroneamente atribuído.

Assevera que não houve violação aos princípios da Administração Pública e, muito menos, enriquecimento ilícito, pois ausente o elemento subjetivo (dolo) e, ao final, pugna pela concessão da tutela recursal, para determinar o desbloqueio dos seus bens ou do efeito suspensivo, sustando as medidas constritivas, relativas à referida indisponibilidade de bens.

O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido (id. 51472491, págs. 01/03).

A parte Recorrida apresentou a contraminuta ao Recurso, pugnando por seu desprovimento (id. 62675502, págs. 01/12).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra da Dra. Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres, opina pelo desprovimento do Recurso (id. 66156460, págs. 02/05).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, trata-se de Agravo de Instrumento, interposto por Miguel Moreira da Silva, contra a decisão, proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Barra do Garças-MT que, nos autos da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa, proposta pelo Recorrido, deferiu o pedido liminar de indisponibilidade de seus bens.

Denota-se dos autos que o Ministério Público Estadual propôs a Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa, contra Miguel Moreira da Silva, R de Almeida Couto Publicidade e Ronaldo de Almeida Couto, alegando que ficou demonstrado no Inquérito Civil n. 012/2015-2 – SIMP 002717-005/2014 – que houve irregularidades nos procedimentos licitatórios – Carta Convite n. 007/2013 e Tomada de Preços n. 01/2014 –, realizados pela Câmara de Vereadores de Barra do Garças, quando o Primeiro Requerido era seu Presidente, com vista a beneficiar a empresa Requerida, pertencente ao Terceiro Requerido.

Salientou, na inicial, que, no julgamento das Contas Anuais de Gestão da Câmara Municipal, durante a gestão de Miguel Moreira da Silva, exercício 2014, o TCE-MT constatou irregularidades graves, consistentes na prática de despesas ilegítimas e lesivas ao patrimônio público, decorrentes de falhas na execução do contrato.

Afirmou que, após a instauração da Tomada de Contas, em vista da ausência de comprovação da devida prestação do serviço contratado, as contas foram julgadas irregulares e determinada a devolução de R$ 115.654,78 (cento e quinze mil, seiscentos e cinquenta e quatro reais e setenta e oito centavos), que, após a interposição de recurso, caiu para R$ 45.099,26 (quarenta e cinto mil, noventa e nove reais e vinte e seis centavos).

Asseverou que a conduta dos Recorrentes configura improbidade administrativa, prevista nos artigos 10, inciso I, XI e XII, 11,
caput
e inciso VI, todos da Lei n. 8.429/1992 e, ao final, pleiteou a indisponibilidade de bens dos Requeridos, no valor de R$ 304.534,05 (trezentos e quatro mil, quinhentos e trinta e quatro reais e cinco centavos), correspondente ao dano ao erário, atualizado e à multa civil.

O Magistrado
a quo
decretou a indisponibilidade de bens dos Requeridos, cuja parte dispositiva ficou assim redigida (36182496, págs. 01/09):

Ante o exposto,
DEFIRO
o pedido liminar, para determinar a indisponibilidade de bens dos demandados até o valor de R$ 304.534,05 (trezentos e quatro mil, quinhentos e trinta e quatro reais e cinco centavos). (Sic).

Contra essa decisão, Miguel Moreira da Silva interpôs o presente Recurso de Agravo de Instrumento.

Cumpre registrar que, nesta seara recursal, cabe somente a análise do acerto, ou não, da decisão, sob pena de supressão de instância.

A
decretação de indisponibilidade de bens, em decorrência da apuração de atos de improbidade administrativa, como sabido, deve observar o teor do artigo 7
o
, parágrafo único, da Lei n. 8.429/1992,
in verbis
:

Art. 7°. Quando o ato de improbidade causar lesão ao patrimônio público ou ensejar enriquecimento ilícito, caberá a autoridade administrativa responsável pelo inquérito representar ao Ministério Público, para a indisponibilidade dos bens do indiciado.

Parágrafo único. A indisponibilidade a que se refere o
caput
deste artigo recairá sobre bens que assegurem o integral ressarcimento do dano, ou sobre o acréscimo patrimonial resultante do enriquecimento ilícito.

O Superior Tribunal de Justiça, de fato, consolidou o

entendimento sobre o tema, sob a sistemática dos recursos repetitivos (artigo 543 do CPC), no sentido de que o decreto de indisponibilidade de bens, na Ação Civil Pública por ato de improbidade administrativa, constitui tutela de evidência e, ante a presença de fortes indícios da prática do ato reputado ímprobo (
fumus boni juris
), dispensa a comprovação de dilapidação iminente, ou efetiva, do patrimônio do legitimado passivo, estando o
periculum in mora
implícito no comando do artigo 7
o
da Lei n. 8.429/92. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – RECURSO ESPECIAL REPETITIVO – APLICAÇÃO DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART.543-C O CPC. AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – CAUTELAR DE INDISPONIBILIDADE DOS BENS DO PROMOVIDO –

DECRETAÇÃO – REQUISITOS – EXEGESE DO ART. 7o DA LEI N. 8.429/1992 QUANTO AO
PERICULUM IN MORA
PRESUMIDO – MATÉRIA PACIFICADA PELA COLENDA PRIMEIRA SEÇÃO. 1. Tratam os autos de ação civil pública promovida pelo Ministério Público Federal contra o ora recorrido, em virtude de imputação de atos de improbidade administrativa (Lei n. 8.429/1992). 2. Em questão está a exegese do art. 7o da Lei n. 8.429/1992 e a possibilidade de o juízo decretar, cautelarmente, a indisponibilidade de bens do demandado quando presentes fortes indícios de responsabilidade pela prática de ato ímprobo que cause dano ao Erário. 3. "(...) no comando do art. 7o da Lei 8.429/1992, verifica-se que a indisponibilidade dos bens é cabível quando o julgador entender presentes fortes indícios de responsabilidade na prática de ato de improbidade que cause dano ao Erário, estando o periculum in mora implícito no referido dispositivo, atendendo determinação contida no art. 37, § 4o, da Constituição, segundo a qual 'os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível'.
O
periculum in mora
, em verdade, milita em favor da sociedade, representada pelo requerente da medida de bloqueio de bens, porquanto esta Corte Superior já apontou pelo entendimento segundo o qual, em casos de indisponibilidade patrimonial por imputação de conduta ímproba lesiva ao erário, esse requisito é implícito ao comando normativo do art. 7o da Lei n. 8.429/92
. Assim, a Lei de Improbidade Administrativa, diante dos velozes tráfegos, ocultamento ou dilapidação patrimoniais, possibilitados por instrumentos tecnológicos de comunicação de dados que tornaria irreversível o ressarcimento ao erário e devolução do produto do enriquecimento ilícito por prática de ato ímprobo, buscou dar efetividade à norma afastando o requisito da demonstração do
periculum in mora
(art. 823 do CPC), este, intrínseco a toda medida cautelar sumária (art. 789 do CPC), admitindo que tal requisito seja presumido à preambular garantia de recuperação do patrimônio do público, da coletividade, bem assim do acréscimo patrimonial ilegalmente auferido". (REsp 1.366.721/BA, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. p/ Acórdão Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, DJe 19/9/2014). (Negritei).

Dessarte, na linha do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o pressuposto do
fumus boni juris
é caracterizado pela possibilidade de sua decretação, quando presentes fortes indícios da prática de atos de improbidade administrativa, e o
periculum in mora
é presumido, ou seja, a questão é jurídica.

Noutras palavras, não se exige a comprovação do ato de improbidade administrativa – a ser apurado, no palco adequado, que é a instrução processual –, mas apenas indícios a atestar a verossimilhança do alegado na peça inicial.

Em comentário ao referido artigo 7
o
, elucida Teotônio Negrão:

Art. 7o: 5.
No caso da medida cautelar de indisponibilidade, prevista no art. 7o da LIA, não se vislumbra uma típica tutela de urgência, como descrito acima, mas sim uma tutela de evidência, uma vez que o
periculum in mora
não é oriundo da intenção do agente dilapidar seu patrimônio e, sim, da gravidade dos fatos e do montante do prejuízo causado ao erário, o que atinge toda a coletividade
. O próprio legislador dispensa a demonstração do perigo de dano, em vista da redação imperativa da Constituição Federal (art. 37, §4o) e da própria Lei de Improbidade (art. 7o)’ (STJ-1a Seção, REsp 1.319.515, Min. Mauro Campbell, j. 22.8.12, maioria, DJ 21.9.12).

‘Desarrazoado aguardar a realização de atos concretos tendentes à dilapidação do patrimônio, sob pena de esvaziar o escopo da medida. Admite-se a indisponibilidade dos bens em caso de forte prova indiciária de responsabilidade dos réus na consecução do ato ímprobo que cause enriquecimento ilícito ou dano ao erário
, estando o
periculum in mora
implícito no próprio comando legal’ (STJ-2a T., REsp 1.177.290, Min. Herman Benjamin, j. 22.6.10, DJ 1.7.10). [...]. (Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor. 46. ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2014. 1624). (Destaquei).

No caso vertente, os elementos de provas demonstram, a princípio, a existência de fortes indícios da prática de ato ímprobo pelo Recorrente, porque o TCE-MT, na Tomada de Contas – Processo n. 275778/2015 –, referente às Contas Anuais, da gestão do Recorrente, na Câmara Municipal de Barra do Garças, deixou expresso que não houve a devida prestação dos serviços contratados, atinentes ao Contrato n. 007/2014. Veja-se:

(...) Após análise da documentação fornecida pela Câmara Municipal de Barra do Garças, referente a Tomada de Contas Especial, verifica-se que, embora haja a comprovação de pagamentos para empresa R.D.A. Couto Publicidades LTDA, faz-se ausente algumas comprovações de divulgação e veiculação publicitárias que comprove o saldo remanescente no valor de R$ 14.395,47 (...) (id. 36183967, pág. 07).

Nota-se que, embora o valor apontado pelo TCE/MT, no referido documento, seja menor do que o informado pelo Ministério Público Estadual, não há dúvidas de que não houve a prestação integral dos serviços contratados, objeto do Contrato n. 007/2014, quando o Agravante era Presidente da Câmara Municipal de Barra do Garças, o que implica reconhecer que ocorreu dano ao erário.

A documentação constante do caderno processual demonstra que a conduta do Recorrente foi dolosa e provocou prejuízo ao erário municipal, cabendo, no curso da ação de origem, apurar o
quantum
real.

A devolução de valores aos cofres do Município de Barra do Garças, realizada pelo Agravante, além de não afastar a ocorrência de ato de improbidade administrativa, por ofensa aos princípios que regem a Administração Pública, reforça o entendimento de que o Agravante praticou algum ato ilícito.

Ademais, pesa contra o Recorrente a acusação de que a contratação da empresa R.A.D. Couto Publicidades Ltda., pela Câmara Municipal de Barra do Garças, na sua gestão, deu-se de forma fraudulenta.

Não há desconsiderar que o Agravante, por exercer o cargo de Presidente do Legislativo Municipal, tinha o dever de proceder em conformidade com a lei, zelando pela correta aplicação dos recursos públicos.

Nessa quadra,
penso que, neste momento processual, os elementos probatórios são suficientes para formar convicção, no sentido de que há indícios da prática de ato de improbidade administrativa, pelo Agravante, pois, aparentemente, houve prejuízo ao erário e infringência aos princípios da Administração Pública.

No que tange ao valor
da indisponibilidade, assinalo que, conforme entendimento consagrado no Superior Tribunal de Justiça, deve limitar-se ao montante do dano efetivo ao erário municipal, ou seja,
deve corresponder à quantia necessária para assegurar o ressarcimento integral do dano, acrescido do valor, atinente à multa civil:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO
– AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL – ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – INDISPONIBILIDADE DE BENS – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO STJ NO SENTIDO DE QUE
A MEDIDA CONSTRITIVA DEVE RECAIR SOBRE QUANTOS BENS QUANTOS FOREM NECESSÁRIOS AO INTEGRAL RESSARCIMENTO DO DANO, LEVANDO-SE EM CONTA O POTENCIAL VALOR DA MULTA CIVIL.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1.
Esta Corte Superior possui jurisprudência consolidada no sentido de que a multa civil pode integrar o decreto de indisponibilidade de bens, eis que o referido bloqueio deve recair sobre quantos bens se façam necessários ao integral ressarcimento do dano. Julgados do STJ.

2. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1859574/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 24/08/2020, DJe 27/08/2020). (Negritei).

Analisando o conjunto probatório, entendo que, embora haja uma discussão, quanto ao valor integral do dano, pois o montante indicado pelo TCE-MT é menor do que o constante da inicial, a decisão deve ser mantida, porque somente com a instrução probatória será possível quantificar a extensão do prejuízo ao erário.

Por fim, anoto que as teses de que
os valores bloqueados causam prejuízos ao Agravante, pois impede o pagamento de suas despesas alimentares e empresariais, que não deve incidir a ordem de indisponibilidade sobre todos os bens, que houve excesso de bens bloqueados, que o valor da causa foi erroneamente atribuído, devem ser apreciadas pelo Juízo
a quo
, sob pena de configurar supressão de instância.

Diante de tais considerações, o desprovimento do presente Agravo é medida impositiva.

Ante o exposto,
DESPROVEJO
o Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Miguel Moreira da Silva, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2021